Tribunal: TJDFT
Processo: 0732543-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0732543-69.2025.8.07.0001 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA-FAHUB Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 77604821 (inovação recursal). Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora